Tribunal: STF
Processo: Rcl 71435
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Valparaíso/SP contra acórdão proferido pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010826-83.2023.5.15.0019), que teria, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O v. acórdão manteve a r. sentença de primeiro grau o fim de declarar a à competência e aplicação do 98, §2º e §3º, da Lei 8.112/1990, a fim de determinar a redução em 25% a jornada de trabalho semana, sem compensação de horários e sem redução de vencimentos. 



    A pretensão tem, portanto, natureza administrativa, não competindo a à Justiça do Trabalho, como já declarado pela Suprema Corte que, nas ações promovidas por servidores celetistas, quando as matérias não tenham como causa de pedir ou pedido os direitos previstos na legislação trabalhista, a competência será da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. 



    No julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.288.440 (Tema 1.143), de efeito vinculante, o STF definiu que não é o vínculo contratual (celetista ou estatutário) que define a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, mas sim a natureza da parcela vindicada. 



    Se o objeto do pedido diz respeito a verbas previstas na CLT, a competência é desta Justiça Especializada e, se tiver origem em norma prevista em portaria administrativa (plano de cargos e salários) ou legislação federal, estadual ou municipal não trabalhista, cabe à Justiça Comum o julgamento. 



    Logo, considerando que o direito vindicado, funda-se em norma federal de natureza jurídico, com o devido acatamento, foge desta Justiça do Trabalho a análise da matéria, conforme decidido no Tema 1.143 do STF, de observância obrigatória.



    Portanto, com a devida venia, a decisão ofende a autoridade desta corte constitucional substanciada no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides proposta por empregado publico celetista contra o poder publico, a qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. Sendo que tratando-se de parcela de natureza administrativa cabe a Justiça Comum apreciar a demanda.”



    Ao final, no mérito, requer “que a Colenda Turma Julgadora dessa Corte receba, conheça, processe e acolha a presente Reclamação Constitucional no sentido de cassar a decisão reclamada contida no acordão do TRT 15ª dos autos n.º 0010826-83.2023.5.15.0019- ROT, determinando que outra seja proferida com observância Tema 1143, Leading Case: RE 1288440 STF, com a remessa dos autos a Justiça Estadual”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    Em face do acórdão reclamado, prolatado em sede de Recurso Ordinário, foi interposto Recurso de Revista, o qual teve o seguimento negado. Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, que também teve o seguimento negado, em decisão publicada em 05/09/2024, nos seguintes termos (eDoc. 4):



    “O Agravo de Instrumento, na hipótese, renova, em essência, os argumentos trazidos no Recurso de Revista denegado, não logrando desconstituir os termos do despacho agravado. 



    [...]



    Permanecem hígidos os fundamentos do despacho denegatório, que enfrentou os argumentos deduzidos pela parte e manifestou com clareza as razões que inviabilizam o processamento do recurso (art. 489 do NCPC, Lei nº 13.105/2015). Nesse contexto, mesmo que em relação a algum dos temas articulados houvesse transcendência, o Agravo de Instrumento, ainda assim, não lograria processamento, pelas razões contidas no despacho denegatório, ora transcritas e a este incorporadas, uma vez que enfrentam satisfatoriamente as questões deduzidas pela parte. 



    A excepcional utilização da fundamentação per relationem se justifica em virtude do devido enfrentamento, pela decisão agravada, dos argumentos deduzidos no recurso e está em harmonia com o precedente de repercussão geral AI-QO nº 791.292-PE, no qual o E. Supremo Tribunal Federal considerou suficientemente fundamentada decisão que ‘endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento’ (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe – 13/08/2010). 



    Nego seguimento ao Agravo de Instrumento.”



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente